Tribunal: TJSP
Processo: 1060963-53.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Responsabilidade configurada - Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno decorrente de fraude - Inteligência da Súmula 479 do C. STJ – Dano "in re ipsa" – Dever de indenizar o dano de cunho extrapatrimonial - Valor fixado em R$ 10.000,00 que cumpre as funções pedagógicas e lenitivas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Responsabilidade configurada - Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno decorrente de fraude - Inteligência da Súmula 479 do C. STJ – Dano "in re ipsa" – Dever de indenizar o dano de cunho extrapatrimonial - Valor fixado em R$ 10.000,00 que cumpre as funções pedagógicas e lenitivas do instituto – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.